Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-46.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000237-46.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANITA SOARES PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA BEATRIZ MOREIRA NOVAIS, DANIELA SANTOS COTRIM, BARBARA LUIZA DONATO ARAUJO

APELADO: ITAU UNIBANCO

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, JAYNE CARLA DE SOUZA FRAGA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito referente a contratos de empréstimo consignado, (a) reconheceu a validade do primeiro contrato (nº 535518099), com base em laudo pericial grafotécnico e comprovante de transferência (TED) do valor à Apelante; (b) declarou a inexistência de dois contratos de refinanciamento subsequentes (nº 553037663 e nº 574513556) por falsidade das assinaturas; (c) determinou a compensação entre valores indevidamente recebidos pela Apelante (dos contratos fraudulentos) e valor por ela devolvido a um correspondente bancário; e (d) afastou os pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro dos valores descontados. A Apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a invalidade também do primeiro contrato, com a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro de todos os valores descontados.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas à apreciação judicial consistem em definir: i. A validade do contrato de empréstimo consignado nº 535518099, diante da alegação da Apelante de não ter autorizado a contratação nem recebido o respectivo valor; ii. A ocorrência de danos morais indenizáveis em favor da Apelante, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida oriunda de contrato cuja assinatura foi reconhecida como falsa; iii. O cabimento da restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Apelante.

III. Razões de decidir

Validade do Contrato nº 535518099 e Compensação de Valores: A validade do primeiro contrato de empréstimo (nº 535518099) resta mantida, pois a autenticidade da assinatura da Apelante foi confirmada por laudo pericial grafotécnico, corroborada pela prova da transferência eletrônica (TED) do montante líquido para conta de sua titularidade. Correta a declaração de inexistência dos contratos de refinanciamento subsequentes (nº 553037663 e nº 574513556), por manifesta fraude na assinatura. A determinação de compensação entre os valores líquidos recebidos pela Apelante em decorrência dos contratos fraudulentos e o montante por ela devolvido a um correspondente bancário do grupo econômico do Apelado mostra-se equânime, prevenindo o enriquecimento sem causa de ambas as partes.

Danos Morais: A inscrição do nome da Apelante em cadastro de inadimplentes (SPC), comunicada em 10/11/2017, teve origem no contrato nº 574513556, cuja assinatura da Apelante foi comprovadamente falsificada por laudo pericial. Tal negativação, por ser decorrente de contrato fraudulento, configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido e dispensando prova do abalo psicológico. Não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, pois não há nos autos demonstração de inscrição legítima preexistente. Consideradas as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes, a gravidade do fato (negativação indevida de pessoa idosa por contrato fraudulento) e o caráter punitivo-pedagógico da medida, a indenização por danos morais é fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Restituição em Dobro: Afasta-se o pedido de restituição em dobro generalizada dos valores descontados. A aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé do credor, a qual não pode ser presumida. Os descontos da parcela de R$ 199,23, mesmo que efetuados sob a rubrica dos contratos de refinanciamento nulos, serviram, até janeiro de 2019 (termo final do contrato válido), para amortizar uma dívida originalmente existente e lícita (contrato nº 535518099). Eventuais descontos da referida parcela comprovadamente realizados após a quitação integral do débito válido (janeiro de 2019) devem ser restituídos de forma simples, corrigidos monetariamente e com juros legais, uma vez que a má-fé específica do credor na cobrança desses valores residuais não foi cabalmente demonstrada para fins de aplicação da dobra legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de: (a) condenar o Banco Itaú Consignado S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da Apelante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC); e (b) redimensionar os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o Apelado e 30% para a Apelante, suspensa a exigibilidade para esta última. No mais, a sentença é mantida.

Teses de julgamento: "1. Comprovadas por laudo pericial grafotécnico a autenticidade da assinatura do consumidor em contrato de empréstimo consignado e a efetiva transferência do numerário para conta de sua titularidade, mantém-se a validade da avença originária, ainda que contratos de refinanciamento subsequentes, vinculados ao primeiro, sejam declarados nulos por fraude decorrente de falsificação de assinatura." "2. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, em virtude de débito originado de contrato cuja assinatura foi judicialmente reconhecida como falsa, configura ato ilícito que enseja dano moral na modalidade in re ipsa, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ na ausência de comprovação de inscrição legítima preexistente." "3. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, condiciona-se à prova da má-fé do credor. Não se configura má-fé apta a ensejar a repetição dobrada se os descontos, embora realizados com base em contratos nulos, destinaram-se a amortizar saldo devedor de contrato anterior válido, ressalvando-se a restituição simples de eventuais quantias comprovadamente descontadas após a integral quitação da dívida originária."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 42, parágrafo único.

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 405.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 362.

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 385.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01